Tribunal: TJDFT
Processo: 0711140-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711140-78.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROMAIANA MARTINS SILVA LOPES, RICELE BRUNNO DA CONCEICAO, LOCALIZA RENT A CAR SA REPRESENTANTE LEGAL: FAGNY VIEIRA MARTINS APELADO: RICELE BRUNNO DA CONCEICAO, LOCALIZA RENT A CAR SA, ROMAIANA MARTINS SILVA LOPES REPRESENTANTE LEGAL: FAGNY VIEIRA MARTINS D E S P A C H O Conforme se verifica da leitura dos autos, a parte autora e a segunda ré formularam acordo, o qual foi homologado judicialmente. Em que pese a insurgência da primeira ré quanto à validade do acordo, é certo que a pretensão recursal da autora e da segunda ré não subsistem. Assim, o feito deve prosseguir para apreciação apenas do recurso de Apelação da primeira ré. Nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, a respeito da gratuidade de justiça, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Essa norma se coaduna com a nossa Constituição Federal de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Cumpre ressaltar, ainda, que, como cediço, a concessão do benefício da gratuidade de justiça não gera efeitos retroativos, eximindo a parte dos encargos processuais tão somente a partir da data em que é agraciada com o benefício. Desta forma, para fins de apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso (ID 74306341), faculto à recorrente o prazo de 05 (cinco) dias a fim de demonstrar faticamente e documentalmente a sua situação de hipossuficiência econômica, sob pena de indeferimento da benesse. Para tanto, deverá colacionar aos autos de modo complementar aos documentos já apresentados: a) contracheque ou comprovante de rendimentos dos últimos 3 (três) meses; b) 3 (três) últimos extratos bancários e; c) 3 (três) últimas faturas de cartão de crédito. No mesmo prazo, a parte poderá juntar o pagamento do preparo recursal, caso desista do pedido. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator